Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-35.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE IN ITINERE – NÃO CONFIGURADO.
Pretensão do autor em ver a Fazenda condenada a arcar com alegados danos materiais e morais por acidente de trânsito sofrido no deslocamento para o trabalho, sustentando se equiparar a acidente de trabalho – Autor é servidor público estadual e ocupa cargo de agente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE IN ITINERE – NÃO CONFIGURADO.
Pretensão do autor em ver a Fazenda condenada a arcar com alegados danos materiais e morais por acidente de trânsito sofrido no deslocamento para o trabalho, sustentando se equiparar a acidente de trabalho – Autor é servidor público estadual e ocupa cargo de agente de segurança penitenciária, lotado no Centro de Detenção Provisório, do município de Caiuá – Após pedido realizado pelo autor, Administração o autorizou a residir em Presidente Venceslau.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE SUJBETIVA DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República como pela teoria subjetiva da culpa – No caso em tela, o ente público deve responder subjetivamente, pois não houve qualquer participação efetiva no evento danoso.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE – Acidente de trânsito sofrido pelo autor que não teve qualquer participação da Administração, conforme narrativa do próprio requerente em sua inicial e informações constantes do boletim de ocorrência – Não há nexo de causalidade entre qualquer omissão da Fazenda e o acidente sofrido pelo autor.
ACIDENTE IN ITINERE NÃO CONFIGURADO – Para ensejar a obrigação de reparação por parte da Fazenda em caso de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, é necessária a comprovação de ocorrência de culpa da Administração – Inteligência do art. 7o, inciso XXVIII, da Constituição Federal – Ausência de demonstração – Autora que se limitou a dizer que o acidente de trânsito equipara-se a acidente de trabalho – Ademais, autor elaborou pedido para a Administração no sentido de autorizar que residisse fora da comarca em que atua – Escolha do autor para se deslocar diariamente para o trabalho – De modo diverso do quanto afirmado pelo autor, a Administração não disponibiliza veículo para seu deslocamento – Para onde quer que se olhe, impõe-se a improcedência da demanda.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.